Tribunal: TJSP
Processo: 1026166-28.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SOBRESTAMENTO – O julgamento, pelo E. STF, do Tema de Repercussão Geral no 532 afasta a discussão relativa ao sobrestamento do feito – Preliminar rejeitada.

ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SOBRESTAMENTO – O julgamento, pelo E. STF, do Tema de Repercussão Geral no 532 afasta a discussão relativa ao sobrestamento do feito – Preliminar rejeitada.

ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – ÔNUS PROBATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – No julgamento do Tema de Repercussão Geral no 532, o E. STF pacificou o entendimento de que é possível a aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista prestadora exclusiva de serviço público em regime não concorrencial, a exemplo da ré – Higidez dos autos de infração de trânsito questionados na presente ação – Precedentes desta C. Câmara – Ausência de vícios quanto à distribuição dos ônus probatórios e, consequentemente, não verificado o alegado cerceamento de defesa – A pontuação no prontuário do autor deve ser mantida, sendo indevido o reembolso dos valores pagos por ele referentes às multas de trânsito – Improcedência dos pleitos autorais – Sucumbência redimensionada – Sentença reformada – Recurso provido, com determinação.